Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, VISAO VEICULOS LTDA, JOSE ALVES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de acórdão, exarado nos autos do mandado de segurança no 2255/90, impetrado por Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros, em desfavor do Secretário de Administração do Distrito Federal, em que foram expedidos os precatórios em análise. No referido acórdão, ficou decidido que há direito adquirido dos servidores do Governo do Distrito Federal à reposição de seus vencimentos no percentual de 84,32%, tendo sido concedida a segurança aos impetrantes com efeitos financeiros a partir da data da impetração, em 1o de abril de 1990, conforme acórdão de fls. 2/6 (ID 9729791, p. 1/5). Foram propostas uma execução referente à obrigação de fazer e duas execuções de obrigações de pagar referentes a períodos distintos. A primeira execução de obrigação de pagar é atinente ao período de julho de 1990 a abril de 1997, às fls. 7/10 (ID 9729791, p. 6/8), em que o advogado Sau Ferreira Santos requereu a expedição de precatórios, separadamente, relativos aos honorários contratuais e sucumbenciais, às fls. 503/505 (ID 9729832, p. 2/4). O Distrito Federal opôs embargos à execução, às fls. 77/82 (ID 9729854, p. 67/72), os quais foram rejeitados pelo acórdão de fls. 372/384 (ID 9729815, p. 2/14), que condenou o referido ente público ao pagamento de honorários de sucumbência “em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do pedido de execução”. O Dr. Sau Ferreira Santos pediu o destacamento dos honorários de sucumbência (10%) e dos contratuais (20%), juntando os respectivos “contratos de prestação de serviços advocatícios”, às fls. 388/400 (ID 9729819, p. 1/13). Opostos embargos de declaração, às fls. 408/415 (ID 9729825, p. 2/9), estes foram acolhidos apenas para que os efeitos da execução fossem a partir de 24/7/90, conforme acórdão de fls. 426/432 (ID 9729831, p. 2/8). Foi interposto recurso especial pelo Distrito Federal visando afastar a condenação fls. 436/441 (ID 9729828, p. 3/8). Nesse contexto, ainda antes da remessa dos autos para o STJ, foram atualizados os cálculos, em 9/3/2000, e expedidos os 2 primeiros precatórios: 1o) Proc. no 0001300-31.2000.8.07.0000, ID 8228991, p. 1/2 56/78 e ID 8228992, p. 1/35 do PCT no 2000.00.2.001300-3) expedido em 16/03/2000, cujos cálculos foram atualizados até 9/3/2000 (data-base), às fls. 510/575 (ID 9729879, p. 3/68): referente à verba honorária contratual (20%) e sucumbencial (10%) de Sau Ferreira Santos e outros, referente à primeira execução relativa ao PCT no 2000.00.2.001302-8, no valor de R$ 1.524.185,68, às fls. 579/580 e 603 (IDs 9729852, p. 1/2, 9729848, p. 1 e 9729890, p. 1); 2o) Proc. no 0001302-98.2000.8.07.0000 (ID 8229035, p. 1/2 e 56/76 e ID 8229036, p. 1/37 do PCT no 2000.00.2.001302-8), expedido em 17/03/2000, cujos cálculos foram atualizados até 9/3/2000 (data-base), às fls. 510/575 (ID 9729879, p. 3/68): relativa à diferença salarial devida aos impetrantes/exequentes em razão de expurgos decorrentes do “Plano Collor – 84, 32%”, no período compreendido entre julho de 1990 a abril de 1997, o qual se refere à primeira execução de obrigação de pagar, relativo ao valor principal dos impetrantes, inicialmente de R$ 3.556.433,28, às fls. 581/582 e 604 (ID 9729852, p. 3/4 e 9729848, p. 2), posteriormente retificado para R$ 4.064.495,17, às fls. 510/575 (IDs 9729879, p. 3/68 e 9729890, p. 1). Foi expedida certidão constando o valor referente a cada credor, em 4/4/2021, às fls. 603/604 (ID 9729848, p. 1/2). Em seguida, foi proposta a segunda execução, referente ao período de maio de 1997 a maio de 2000, já com requerimento de expedição de precatórios distintos para os valores principais e os honorários contratuais e sucumbenciais, às fls. 622/626 (ID 9729876, p. 1/5). O Distrito Federal, embora intimado, não interpôs embargos a essa segunda execução, conforme fls. 850/853 (IDs 9729910, p. 2/3 e 9729902 - Pág. 1/3). O Presidente deste Tribunal de Justiça deferiu o processamento do recurso especial às fls. 982/984 (ID 9729928, p. 3/5). O despacho de fls. 991 (ID 9729935, p. 6), determinou que “diante do recebimento do Recurso Especial para processamento e remessa ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 982/984), aguarde-se seu trânsito em julgado para apreciar o pedido de expedição e de atualização do precatório”. Interposto agravo regimental de fls. 994/996 (ID 9729942, p. 2/4), foi proferida decisão de fls. 998/999 (ID 9729927, p. 3/4), que determinou que “expeçam-se os precatórios individualmente, conforme planilhas de fls. 941/972”. (planilhas referentes a maio de 1997 até maio de 2000 de ID 9729922, p. 2/33) Foram então atualizados os cálculos, em 25/05/2006, e expedido mais 1 precatório, referente à segunda execução: 3o) Proc. no 0005356-97.2006.8.07.0000 (ID 8228908, p. 1 e 51/52 e do PCT no 2006.00.2.005356-6), expedido em 26/05/2006, cujos cálculos foram atualizados até a 25/05/2006 (data-base), às fls. 1001/1032 (ID 9729929, p. 1/32): relativa à diferença salarial devida aos impetrantes/exequentes em razão de expurgos decorrentes do “Plano Collor – 84,32%”, no período compreendido entre maio de 1997 a maio de 2000, o qual se refere à segunda execução de obrigação de pagar, inicialmente no valor de R$ 4.526.361,84, às fls. 1034 (ID 9729923, p. 1), posteriormente alterado para R$ 4.114.874.39, excluindo do valor de Sau Ferreira Santos e Advogados Associados (R$ 1.234.462,32) os honorários de sucumbência (10%) de R$ 411.487,44, computados indevidamente, posto que não houve embargos à segunda execução, e mantendo apenas os contratuais (20%), reduzindo o referido valor dos advogados para R$ 822.974,88, de fls. 1065/1069 (ID 9729958, p. 1/5) e fls. 1145 (ID 9729968, p. 2). O recurso especial foi conhecido e improvido, conforme acórdão de fls. 1039/1045 (ID 9729753, p. 2/8), assim como os embargos de declaração, às fls. 1053/1057 (ID 9729753, p. 17/21), transitado em julgado em 27/11/2007, às fls. 1058 (ID 9729753, p. 22). De acordo com o despacho de fls. 1063 (ID 9729949, p. 5, o Desembargador Relator determinou que se “atualize e expeça o precatório referente aos honorários fixados nos embargos à execução (acórdão às fls. 372/384)”. Em seguida, foi proferida decisão de fls. 1065/1069 (ID 9729958, p. 1/5), que chamou o feito à ordem para retificar as decisões de fls. 1063 e 998/999, nos seguintes termos: “1) retifico a decisão de fls. 1.063, para que a expedição do precatório, nele determinada, ocorra apenas em nome dos exequentes, proporcionalmente aos valores a que tinham direito, de conformidade com os cálculos atualizados pela Contadoria Judicial às fls. 443 ou 509; e 2) reduza-se o crédito de Sau Ferreira Santos e Advogados Associados, constante da requisição de precatórios de fls. 1.034, no valor de R$ 1.234.462,32, para R$ 822.974,88. Fica o total dessa requisição fixado em R$ 4.114.874,39.” - g.n. Em cumprimento a essa decisão foram realizados, em 25/07/2008, novos cálculos do período de julho de 1990 a março de 1997, em que consta a nota 1: “cálculos de fls. 510/575 atualizados para efeitos de honorários sucumbenciais de 10%” no valor de R$ 1.267.769,33, às fls. 1076/1143 (ID 9730022, p. 1/69). Após os novos cálculos, foram expedidos, no mesmo dia 25/07/2008, 1 ofício retificador do precatório PCT no 2006.00.2.005356-6 e 1 novo precatório em nome de todos os exequentes, às fls. 1145/1146 e 1149 (IDs 9729968, p. 1/2 e 9729946, p. 3), conforme a seguir: 4o) Proc. no 0010836-85.2008.8.07.0000 (ID 8228867, p. 1, PCT 2008.00.2.010836-9), expedido em 25/07/2008, cujos cálculos foram atualizados até a mesma data 25/07/2008 (data-base), às fls. 1076/1143 (ID 9730022, p. 1/69): referente aos mesmos honorários advocatícios de sucumbência (10%) referentes à primeira execução, valor já contemplado no PCT no 2000.00.2.001300-3, conforme demonstrado a seguir, no valor de R$ 1.267.769,33, às fls. 1149 (ID 9729946, p. 3), expedido por erro em nome de todos os credores principais. É o relatório. Decido. CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO No 2008.00.2.010836-9 (Proc. no 0010836-85.2008.8.07.0000). No ofício de fls. 1163/1166 (ID 9730098, p. 1/5), a Contadoria Judicial afirma que a expedição do PCT 10836-9/2008 está equivocada e sugere o seu cancelamento, nos seguintes termos: “Com relação ao PCT 10836-9/2008, o crédito nele inscrito consiste em verba honorária sucumbencial devida ao Dr. Sau Ferreira Santos no valor de R$ 1.267.769,33. Verificando os cálculos de fls. 1076/1143 constatamos duas divergências de informações, a saber: a requisição de precatório foi expedida em nome dos credores e não do advogado, já que no cálculo informa que os valores referem-se à verba sucumbencial, e na fls. 1076, na parte “nota”, informa que os cálculos de fls. 510/575 foram atualizados para efeito de honorários sucumbenciais de 10%, porém estes cálculos já foram objeto de expedição dos precatórios 1300-3 e 1302-8/2000.” De fato, ao analisar o precatório de fls. 1145 (ID 9729968, p. 1), observa-se que foi expedido por erro em nome de todos os credores e não apenas em nome do Dr. Sau Ferreira Santos, uma vez que consta nele expressamente que se refere a “honorários advocatícios”. Em relação à duplicidade, também tem razão a contadoria. No referido precatório PCT 10836-9/2008, consta expressamente que ele se refere aos “cálculos de fls. 510/575 atualizados para efeitos de honorários sucumbenciais de 10%” no valor de R$ 1.267.769,33, às fls. 1076/1143 (ID 9730022, p. 1/69). Os cálculos de fls. 510/575 (ID 9729879, p. 3/68), que posteriormente são atualizados às fls. 1076/1143 (ID 9730022, p. 2/69) para chegar no valor atualizado do precatório, se referem à primeira execução, do período de julho de 1990 a março de 1997, já contemplado pelo precatório PCT no 2000.00.2.001300-3 no valor de R$ 1.524.185,68, referente à verba honorária contratual (20%) e sucumbencial (10%) de Sau Ferreira Santos, pagos separadamente do PCT no 2000.00.2.001302-8 relativo aos valores principais do credores, de R$ 3.556.433,28 (ID 9729852, p. 1/4). Assim, deve ser cancelado o PCT 2008.00.2.010836-9, posto que paga em duplicidade os honorários de sucumbência (10%) do advogado Sau Ferreira Santos referentes à primeira execução, valor que já está contemplado no PCT no 2000.00.2.001300-3, retificando-se a decisão de ID 49108907 que afirmou que “não é questão de cancelamento por duplicidade de precatórios”. O seu respectivo valor deve permanecer depositado em juízo até que se torne preclusa esta decisão para preservar a ordem cronológica de recebimento do precatório pelos possíveis credores. CESSÃO DE DIREITOS NO PRECATÓRIO No 2008.00.2.010836-9 (Proc. no 0010836-85.2008.8.07.0000). A COMERCIAL RIO BRANCO DE ALIMENTOS LTDA. ingressou nos autos e apresentou impugnação em que “requer ao juízo a anulação da decisão que determinou o cancelamento e a retificação do precatório, respectivamente e por fim, pugna ao juízo pela concessão de um prazo para que a COMERCIAL RIO BRANCO DE ALIMENTOS LTDA, cessionária do precatório n. 0010836-85.2008.8.07.0000 tenha a oportunidade de analisar o processo e se manifestar em razão de possuir direitos creditícios sob os valores que pertenciam à Sra. Cleide Aparecida.” Alega que após a cessão de realizada por CLEIDE, em 24/11/2008, o crédito foi colocado à disposição para a compensação de débitos do requerente junto à PGDF, que não pode alegar desconhecimento. Sustenta que, conforme certidão emitida pelo juiz da COORPRE à época, a cedente Cleide constava como credora do precatório expedido de n. 0010836-85.2008.8.07.0000/2008.00.2.0010836-9, por isso a cessão foi realizada foi perfectibilizada, ante o cumprimento de todos os requisitos do art. 290 do Código Civil. (IDs 49682625 a 49682642). A decisão de ID 50903560 determinou que a Secretaria efetuasse a lavratura do Termo de Penhora, conforme arresto no rosto dos autos determinado no processo n.o 0733227-62.2023.8.07.0001 (ID 50569742), bem como que se expedisse ofício, em resposta, ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília e à COORPRE com cópia do referido termo e da decisão, e abriu vista aos credores para que se manifestassem em relação à referida impugnação da Comercial Rio Branco de Alimentos Ltda. Na petição de ID 51177371, Cleide Aparecida Rocha Nogueira confirma que “vendeu para a Comercial Rio Branco de Alimentos Ltda um precatório, através de escritura pública, sendo este o de número 0010836-85.2008.8.07.0000.” Alega que “não vendeu valores”, mas “vendeu um precatório”, bem como que esse precatório não foi anulado e sim retificado por decisão nestes autos. Aduz que o precatório vendido tem que se atrelar nele mesmo, ou seja, não pode extrapolar os limites do Precatório vendido, não podendo a Comercial Rio Branco de Alimentos Ltda. querer receber mais do que vale o precatório, sob pena de enriquecimento ilícito. Na petição de ID 52003786, Iblen Chater e Byblos Hotel Ltda. afirmam que a pretensão da Comercial Rio Branco de Alimentos Ltda. consiste em anular a decisão que determinou o cancelamento e a retificação do precatório, respectivamente, a fim de que tenha a oportunidade de analisar o processo e se manifestar, haja vista os direitos creditórios que possui sobre o precatório no 0010836-85.2008.8.07.0000, oriundo deste cumprimento de sentença. Sustenta que este processo tramita há 25 anos, e que ao longo desse período, os credores suportaram várias reviravoltas, pugna-se pelo prosseguimento do feito e pela determinação das providências necessárias ao pagamento dos credores. Oba Agropastoril Ltda. afirma que após a decisão do agravo interno foram refeitos os cálculos necessários e deferida a expedição do precatório de no 2008 00 2 010836-9, em favor da exequente Rita Hosana Adeodato, conforme certidão nos autos. Aduz que muito antes da Comercial Rio Branco de Alimentos Ltda realizar a compra da cessão de créditos junto à cedente, a ora peticionante, já havia realizado a operação de compra dos direitos incidentes sobre os créditos oriundos do precatório passados em favor de Rita Hosana Adeodato, por escritura pública de cessão de créditos na data de 21/11/2008. Sustenta que na qualidade de cessionária e credora parcial do precatório acima descrito, requereu junto à Fazenda Pública do Distrito Federal a compensação tributária por intermédio do precatório de no 2008.00.2.0108369, oferecido mediante processo administrativo de no 042.007.463/08 PGDF/SECAD - SEFAZ/DF. Aduz que foi determinando o recálculo e cancelando dos precatórios já expedidos, não por insubsistência no crédito, mas tão somente quanto ao valor devido, cujos valores já se encontram caucionando uma conta judicial do BRB (ID 13471708). (ID 52067938). Sau Ferreira Santos alega que o cessionário do crédito não é ele e sim Cleide Aparecida Rocha Nogueira, por isso não é o caso de se manifestar. Aduz que em relação à cessão de seu crédito, retifica a realização (ID 20813664), conquanto não há previsão da cessão de crédito proveniente do valor acrescido da correção monetária do montante principal na escritura pública, montante que ainda lhe pertence, sob pena de enriquecimento sem causa (ID 52122478). Termo de Penhora no Rosto dos Autos em cumprimento à determinação contida na decisão de ID 50903560 e no ofício do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 50569742), extraído dos autos do processo número no 0733227-62.2023.8.07.0001 “para que nele fique penhorado eventual crédito que venha favorecer a parte CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, CPF n.o 324.938.191-87, até o limite do débito em execução naqueles autos no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).” (ID 54321221). Cleide Aparecida Rocha Nogueira ratifica os termos das petições de IDs 51177371 e 45887656 (ID 53743485). Requerer na petição de ID 58364880, que o precatório não seja anulado, sob pena de prejudicar muito os requerentes/impetrantes. Conforme exposto no tópico anterior, deve ser cancelado o PCT 2008.00.2.010836-9, posto que paga em duplicidade os honorários de sucumbência (10%) do advogado Sau Ferreira Santos referentes à primeira execução, valor que já está contemplado no PCT no 2000.00.2.001300-3. Como se observa dos autos, a OBA AGROPASTORIL LTDA foi admitida como credora parcial do crédito de R$ 66.192,61 do total de R$ 87.630,18, em decorrência da Escritura Pública de Cessão de Direitos, de 21/11/2008, operada por RITA HOSANA ADEODATO SALEM e RITA HOSANA ADEODATO (IDs 20851411, p. 1/2, 20847457 e 22385276). A COMERCIAL RIO BRANCO DE ALIMENTOS LTDA. alega que é credora total do crédito de R$ 100.917,27, em decorrência da Escritura Pública de Cessão de Direitos de 24/11/2008, operada por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA e MARIA TORRES DE SALES COELHO (ID 49682640, p. 5/11 e 49682625). Segundo Sílvio Rodrigues, "a cessão de crédito é negócio jurídico, em geral de caráter oneroso, pelo qual o sujeito ativo de uma obrigação a transfere a terceiro, ao negócio original, independente da anuência do devedor" (Direito civil, São Paulo, Saraiva, 2002, v. II, p. 91). Na cessão de crédito, o cessionário assume a posição de credor. Transfere-se a ele o crédito "com suas vantagens e desvantagens, exatamente como pertencia ao cedente" (in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002. 10a ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2016, p. 205). Os mesmos riscos de receberem ou não o crédito, bem como dos cálculos do valor final, inerentes aos cedentes, foram assumidos pelos cessionários, ao adquirirem o crédito do precatório, ainda mais porque tiveram a possibilidade de acesso aos autos para conhecerem de todo o litígio nas mesmas condições de previsão dos cedentes. Ademais, o risco é inerente a esse tipo de negócio. Tanto que, usualmente, nas cessões de créditos oriundos de precatório, os títulos são repassados com grande deságio, como ocorreu na hipótese dos autos. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 2 - Na cessão de crédito, o cessionário assume a posição de credor. Transfere-se a ele o crédito com suas vantagens e desvantagens, exatamente como pertenciam ao cedente. (...)” (20140111328336APC, Relator: Jair Soares, 6a Turma Cível, DJE: 25/10/2016). Não pode o Poder Judiciário, tendo conhecimento da expedição por erro, determinar o pagamento dos valores cedidos aos credores ignorando o cancelamento dos precatórios. Eventuais prejuízos provenientes do cancelamento do precatório já estão dentro dos riscos do negócio assumidos pelos cessionários. Assim, os valores dos créditos dos cessionários, referentes a direitos cedidos, que na verdade os cedentes não possuíam, devem ser discutidos entre as partes na esfera competente, não cabendo nestes autos ultrapassar os limites do cumprimento de sentença dos impetrantes. Assim, devem ser indeferidos os requerimentos de Comercial Rio Branco de Alimentos Ltda. (IDs 49682625 a 49682642), Cleide Aparecida Rocha Nogueira (ID 51177371), Oba Agropastoril Ltda. (ID 52067938) e Sau Ferreira Santos (ID 52122478) referentes às cessões de créditos do precatório cancelado PCT 2008.00.2.010836-9. QUESTÕES JÁ DECIDIAS E PRECLUSAS Antes de analisar os demais requerimentos pendentes, é necessário relembrar as questões já decididas e preclusas no feito, que nortearão a presente decisão e os cálculos para a retificação dos precatórios. Restou decidido na decisão de fls. 1313/1317 (ID 9729995, p. 2/6 e nos acórdãos de fls. 372/384 (ID 9729815, p. 2/14), fls. 1400/1411 (ID 9730090) e fls. 1466/1470 (ID 9730096, p. 2/10) que Sau Ferreira Santos “é credor do montante principal, juntamente com os demais exequentes”, posto que “ele foi admitido no serviço público em 11/6/1990, conforme cópia do Diário Oficial de fl. 1311”, dentre outras determinações. A decisão de ID 12163147, que inicialmente cancelou os precatórios foi, posteriormente, reformada pela decisão de ID 38201566, para acolher “os embargos de declaração para reformar a decisão embargada, reconhecendo e corrigindo erro material para, em vez de cancelar os precatórios no. 2000.00.2.001300-3, 2000.00.001302-8, 2006.00.2.005356-6 e 2008.00.2.010836-9, determinar as suas retificações”. Nos termos da decisão de ID 12163147: Ademais, RETIFICO, de ofício, os cálculos da Contadoria Judicial para determinar a aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário n. 870.947 de repercussão geral (tema 810) e nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, para que os valores de todos os precatórios sejam calculados da seguinte forma: “(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. As alegações quanto ao valor fixo cedido e o imediato levantamento de valores são questões já rejeitadas e preclusas pela decisão de ID 49108907: “REJEITO as impugnações quanto ao valor fixo cedido da Visão Veículos Ltda – Me (ID 40860974 e 40860975), 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda. (ID 40975271), Maurício Cardoso Machado (ID 44530418). INDEFIRO os requerimentos de levantamento de valores efetuados por Cleide Aparecida Rocha Nogueira e os demais impetrantes credores representados pela Dra. Climene Quirido (IDs 44991100, 44252353 e 45887656), Sau Ferreira Santos e Nilma Gervázio Azevedo Souza Ferreira (ID 26792124) e Apex Engenharia Comércio e Indústria LTDA. (ID 46152427).” Por fim, vale ressaltar o disposto no ID 53509307, que chamou o feito a ordem: “Ressalte-se, ainda, que de acordo com a Resolução CNJ no 303/2019: “Art. 3o São atribuições do presidente do tribunal, dentre outras previstas nesta Resolução: (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) I – aferir a regularidade formal do precatório; II – organizar e observar a ordem de pagamento dos créditos, nos termos da Constituição Federal; III – registrar a cessão e a penhora sobre o crédito do precatório, quando comunicado sobre sua ocorrência; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) IV – decidir a impugnação aos cálculos do precatório; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) V – processar e pagar o precatório, observando a legislação pertinente e as regras estabelecidas nesta Resolução; VI – velar pela efetividade, moralidade, impessoalidade, publicidade e transparência dos pagamentos; VII – decidir sobre o pedido de sequestro, nos termos desta Resolução. (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) Art. 45. Após a apresentação da requisição, a cessão total ou parcial somente será registrada se o interessado comunicar ao presidente do tribunal sua ocorrência por petição instruída com os documentos comprobatórios do negócio jurídico, e depois de intimadas as partes por meio de seus procuradores. § 1o O registro será lançado no precatório após o deferimento pelo presidente do tribunal, que cientificará a entidade devedora e o juízo da execução. § 2o Os efeitos da cessão ficam condicionados ao registro a que alude o parágrafo anterior, assim como à comunicação, por meio de petição protocolizada ao ente federativo devedor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 3o Na cessão parcial, o cessionário assume a condição de cobeneficiário do precatório, expedindo-se tantas ordens de pagamento quantos forem os beneficiários. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 4o O presidente do tribunal poderá delegar o processamento e a análise do pedido de registro de cessão. (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Neste TJDFT, o Presidente do Tribunal não delegou ao juízo da execução o processamento e a análise do pedido de registro de cessão de precatórios, portanto, compete à Coordenadoria de Precatórios tal providência. Ademais, conforme art. 42, § 2o, da Resolução CNJ no 303/2019, "a cessão de créditos em precatórios somente alcança o valor disponível, entendido este como o valor líquido após incidência de contribuição social, contribuição para o FGTS, honorários advocatícios, penhora registrada, parcela superpreferencial já paga, compensação parcial e cessão anterior, se houver". Dessa forma, tendo em vista que os precatórios já foram expedidos, os novos requerimentos de habilitação de crédito e destacamento dos respectivos percentuais não serão analisados nestes autos, pois devem ser dirigidos pelos credores diretamente à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE, nos termos dos artigos acima citados, bem como já determinado na decisão de ID 43331863. Deve-se lembrar que ainda está valendo a decisão de ID 38201566, que determinou a expedição de ofício ao COORPRE “ficando impedindo o levantamento de quaisquer valores até decisão definitiva dos pedidos de habilitação a fim de resguardar todos os credores”. Por fim, saliente-se que este processo é complexo, volumoso e que se arrasta por 25 anos, por isso, as partes credoras e o DF devem fazer uma análise minuciosa dos autos, indicando corretamente os IDs que fizerem referência ou que justifiquem as suas alegações a respeito dos precatórios, dos honorários, dos cálculos e da data-base, sendo objetivas em suas indagações, em obediência aos princípios da cooperação, celeridade processual, duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição. Espera-se que, assim, possa ser dada a última decisão deste processo, com a expedição dos ofícios retificadores e encerrado o longo período de espera dos credores. Por isso, não serão reapreciadas questões já decididas, requerimentos intempestivos ou meramente protelatórios, nem que não se refiram a fatos novos.” O referido despacho de ID 53509307, ainda, intimou “as partes autoras e, em seguida, o Distrito Federal, para que se manifestem sobre todos os atos do processo até a presente data, especialmente em relação aos ofícios, impugnações e requerimentos relatados acima, no prazo, sucessivo, de 10 (dez) dias”. Assim, requerimentos e impugnações a respeito de questões já decididas e preclusas, intempestivos, meramente protelatórios e que não se refiram a fatos novos não serão conhecidas. Passo à análise dos requerimentos das partes. HONORÁRIOS NO PRECATÓRIO No 2000.00.2.001300-3 A Visão Veículos Ltda. informa que o precatório 1300-3/2000 é composto pelos honorários contratuais no percentual de 20% e de honorários sucumbenciais no percentual de 10%, ou seja, total de 30% (ID 49657152 e 49657816). Posteriormente, ela reitera o requerimento anterior e esclarece que nos cálculos apresentados anteriormente consta apenas o percentual de 10% referente aos honorários sucumbenciais (ID 54178809). Conforme restou decidido acima, os cálculos de ID 40833180 serão refeitos individualmente, conforme especificações de cada precatório: o da primeira execução com honorários contratuais e de sucumbência (precatórios no. 2000.00.2.001300-3, 2000.00.001302-8), e o da segunda apenas com honorários contratuais (precatório no. 2006.00.2.005356-6). Dessa forma, não há nada a prover quanto ao requerimento da Visão Veículos Ltda. em relação aos honorários no precatório no 1300-3/2000, posto que serão devidamente especificados nos novos cálculos. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CESSIONÁRIOS E RESGUARDO DOS CREDORES Na petição de ID 49705627, IBLEN CHATER e BYBLOS ALUGUÉIS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓSPRIOS LTDA. (antiga razão social de BYBLOS HOTEL LTDA.) salientam a necessária individualização dos credores, com a indicação dos percentuais e valores específicos que lhes cabem, respectivamente, de 8,98% (oito vírgula noventa e oito por cento) e 9,83% (nove vírgula oitenta e três por cento) do valor total do crédito original (R$ 593.694,41). Eles requerem na petição de ID 54224166 que: a) sejam adotadas as providências necessárias à adequação dos registros e cadastros da sociedade neste processo e em todos os expedientes dele decorrentes, e naqueles relacionados ao precatório no 0005356- 97.2006.8.07.0000; b) em necessário e estrito cumprimento à decisão de ID 49108907, que seja determinada a imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que realize os cálculos que subsidiarão a expedição da nova requisição retificadora do precatório no 0005356- 97.2006.8.07.0000, a partir dos critérios nela indicados, que, por sua vez, esclarecem e atendem aos questionamentos constantes dos ofícios de IDs 44256237 e 44231271 IDs 44965438 e 44973168, expedidos pela COORPRE; e c) sejam resguardados os direitos dos Requerentes ao recebimento do crédito adquirido, na proporção e percentuais já apurados pela Contadoria Judicial nos cálculos de IDs 23026057 e 40833180, quais sejam: 9,83065% do total do crédito constante do precatório no 0005356-97.2006.8.07.0000 para IBLEN CHATER, e 9,49327% do total do crédito constante do precatório no 0005356- 97.2006.8.07.0000 para BYBLOS ALUGUÉIS. Na petição de ID 58506900, eles requerem “sejam finalmente remetidos à Contadoria para que, em estrita observância ao r. decisum, apresente novos cálculos: a) de forma separada, ou seja, 1 cálculo para cada um dos 4 precatórios; b) utilizando a mesma data-base de cálculos que embasara cada o ofício precatório original, observado o período de graça, conforme decisão de ID 44973168; c) aplicando-se quanto aos juros e correção monetária a tese firmada no Recurso Extraordinário n. 870.947 de repercussão geral (tema 810) e nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, transcrito acima; e d) mantendo-se as proporções de cada crédito cedido, representado em percentuais, de forma detalhada, como nos últimos cálculos de ID 40833180”. A individualização dos credores cessionários que já se habilitaram nos autos, com a indicação dos respectivos percentuais e valores específicos que lhes cabem, já foi determinada na última decisão de ID 49108907 e inserida nos cálculos de ID 40833180, que servirão de parâmetro para os novos cálculos, onde já constam na página 2 os referidos percentuais de “9,83065%” e “9,49327%”. Da mesma forma, já estão resguardados os direitos dos credores cessionários ao recebimento do crédito pela decisão de ID 38201566, que impede “o levantamento de quaisquer valores até decisão definitiva dos pedidos de habilitação a fim de resguardar todos os credores”, bem como nesta decisão, que determina que o valor do PCT 2008.00.2.010836-9 deve permanecer depositado em juízo até que se torne preclusa esta decisão, para preservar a ordem cronológica de recebimento do precatório pelos possíveis credores. Assim, não há nada a prover quanto aos requerimentos de IBLEN CHATER e BYBLOS ALUGUÉIS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓSPRIOS LTDA. de individualização dos cessionários e resguardo dos credores de IDs 49705627, 54224166 e 58506900. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE ALVARÁS APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., afirma que já há cessões reconhecidas e ratificadas por este Juízo e requer a expedição do alvará de levantamento (ID 54275611). A decisão de ID 49108907 indeferiu os requerimentos de levantamento de valores efetuados por Cleide Aparecida Rocha Nogueira e os demais impetrantes credores representados pela Dra. Climene Quirido (IDs 44991100, 44252353 e 45887656), Sau Ferreira Santos e Nilma Gervázio Azevedo Souza Ferreira (ID 26792124) e da própria Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda. (ID 46152427). Assim, não deve ser conhecido o requerimento de expedição imediata de alvarás da Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda. de ID 54275611. CÁLCULO DO CRÉDITO PELO VALOR FIXO CEDIDO MAURÍCIO CARDOSO MACHADO afirma que seu crédito deve ser calculado, não em percentual, mas sim com base no valor pago pelo título, devidamente atualizado de acordo com os índices aplicados ao caso dos autos, requerendo encaminhamento dos autos à Contadoria (ID 54354576). A decisão de ID 49108907 rejeitou as impugnações quanto ao valor fixo cedido da Visão Veículos Ltda – Me (ID 40860974 e 40860975), 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda. (ID 40975271) e do próprio Maurício Cardoso Machado (ID 44530418). Dessa forma, não deve ser conhecido o requerimento de cálculo do crédito pelo valor fixo cedido de Maurício Cardoso Machado de ID 54354576. EXCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS AOS CESSIONÁRIOS CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA e outros “requerem que o montante referente à correção monetária e os juros devidos seja de reservado aos cedentes”, sob pena de configuraria enriquecimento ilícito, de acordo com o art. 884 do Código Civil. Afirma que a cessão de Cleide Aparecida Rocha Nogueira (ID 49682640, p. 5/7) foi realizada em 24/11/2008 e a de Sau Ferreira Santos (ID 20813664, p. 1/2), em 18/08/2006, assim houve um decurso de tempo, em relação à primeira cessão passaram mais de dez anos e por consequência houve acréscimo ao montante inicialmente acordado pela ocorrência dos juros e da correção monetária (ID 54245581). Conforme decisão de ID 49108907, foram rejeitadas as impugnações quanto ao valor fixo cedido e determinada a realização de novos cálculos “d) mantendo-se as proporções de cada crédito cedido, representado em percentuais, de forma detalhada, como nos últimos cálculos de ID 40833180.”, o que inclui o valor com correção monetária e juros. Em relação especificamente à cessão de Cleide Aparecida Rocha Nogueira, em 24/11/2008, esta se refere ao precatório cancelado pela presente decisão. Portanto, não há nada a prover quanto ao requerimento de exclusão de correção monetária e juros aos cessionários de Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros de ID 54245581. OFÍCIOS DO COORPRE Foi expedido o Ofício no 3640/2023/COORPRE solicitando que este Juízo apresente nova requisição retificadora com cálculos elaborados com a mesma data-base dos cálculos que embasaram o ofício precatório original de no 0001302-98.2000.8.07.0000 (IDs 51175135 e 51175136). Ofício no 4054/2023/COORPRE reencaminhando o Despacho/Decisão de ID 44422934, solicitando que apresente o ofício retificador do precatório no 0001300-31.2000.8.07.0000, com cálculos elaborados com a mesma data-base dos cálculos que embasaram o ofício precatório original (52586380 e 52586382). Ofícios no 367/2024/COORPRE, reiterando o Ofício no 1445/2024/COORPRE, “solicitando informações se é o caso de cancelamento ou não do presente precatório, tendo em vista à identidade dos valores e de período indicados nas duas retificadoras encaminhadas a esta Coordenadoria. Sendo o caso de cancelamento, que seja encaminhada a correspondente decisão. Se for caso de manutenção deste precatório, que seja encaminhada retificadora com novos valores, com cálculo de período de execução diverso ao do precatório n. 0001302-98.2000.8.07.0000 e com alteração do credor do precatório.” (ID 57413790). Com a fundamentação desta decisão, deve ser expedido ofício ao COORPRE em resposta aos ofícios dos precatórios no. 2000.00.2.001300-3, 2000.00.001302-8, 2006.00.2.005356-6 e 2008.00.2.010836-9, com cópia desta decisão, informando o cancelamento do PCT 2008.00.2.010836-9, bem como que se aguarde a homologação dos cálculos a serem efetuados pela Contadoria e os ofícios de retificação dos demais precatórios, salientando que: 1) o valor do PCT 2008.00.2.010836-9 deve permanecer depositado em juízo até que se torne preclusa esta decisão, para preservar a ordem cronológica de recebimento do precatório pelos possíveis credores; 2) ainda está vigente a decisão de ID 38201566, que determinou que fica “impedido o levantamento de quaisquer valores até decisão definitiva dos pedidos de habilitação a fim de resguardar todos os credores”. Tendo em vista que os precatórios já foram expedidos, os novos requerimentos de habilitação e registro de cessão total ou parcial de precatórios não serão analisados nestes autos, pois devem ser dirigidos pelos credores diretamente à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE, por se tratar de atribuição do Presidente do Tribunal nos termos dos art. 3o, III e IV, art. 42, § 2o, e art. 45, da Resolução CNJ no 303/2019, bem como já determinado na decisão de ID 43331863. Deve ser também expedido ofício ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. no 0733227-62.2023.8.07.0001) em resposta ao ofício enviado com cópia desta decisão. DISPOSITIVO. Assim, retifico a decisão de ID 49108907 e DETERMINO O CANCELAMENTO do PCT 10836-9/2008 (Proc. no 0010836-85.2008.8.07.0000), posto que paga em duplicidade os honorários advocatícios de sucumbência (10%) do advogado Sau Ferreira Santos referentes à primeira execução, valor que já está contemplado no PCT no 2000.00.2.001300-3, além de ter sido expedido indevidamente em nome de todos os impetrantes. O seu respectivo valor deve permanecer depositado em juízo até que se torne preclusa esta decisão para preservar a ordem cronológica de recebimento do precatório pelos possíveis credores. INDEFIRO os requerimentos de Comercial Rio Branco de Alimentos Ltda. (IDs 49682625 a 49682642), Cleide Aparecida Rocha Nogueira (ID 51177371), Oba Agropastoril Ltda. (ID 52067938) e Sau Ferreira Santos (ID 52122478) referentes às cessões de créditos do precatório cancelado PCT 2008.00.2.010836-9. NADA A PROVER quanto aos requerimentos: 1) da Visão Veículos Ltda. em relação aos honorários no precatório no 1300-3/2000, de IDs 49657152, 49657816 e 54178809; 2) de Iblen Chater e Byblos Aluguéis, Compra e Venda de Imóveis Prósprios Ltda. de individualização dos cessionários e resguardo dos credores de IDs 49705627, 54224166 e 58506900; 3) de expedição imediata de alvarás da Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda. de ID 54275611; 4) de cálculo do crédito pelo valor fixo cedido de Maurício Cardoso Machado de ID 54354576; e 5) de exclusão de correção monetária e juros aos cessionários de Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros de ID 54245581. Oficie-se à COORPRE em resposta aos ofícios dos precatórios no. 2000.00.2.001300-3, 2000.00.001302-8, 2006.00.2.005356-6 e 2008.00.2.010836-9, com cópia desta decisão, informando o cancelamento do PCT 2008.00.2.010836-9, bem como para que se aguarde a homologação dos cálculos a serem efetuados pela Contadoria e os ofícios de retificação dos demais precatórios, salientando que: 1) o valor do PCT 2008.00.2.010836-9 deve permanecer depositado em juízo até que se torne preclusa esta decisão, para preservar a ordem cronológica de recebimento do precatório pelos possíveis credores; 2) ainda está vigente a decisão de ID 38201566, que determinou que fica “impedido o levantamento de quaisquer valores até decisão definitiva dos pedidos de habilitação a fim de resguardar todos os credores”. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. no 0733227-62.2023.8.07.0001) em resposta ao ofício enviado com cópia desta decisão. DETERMINO A RETIFICAÇÃO dos precatórios no. PCT 2000.00.2.001300-3, PCT 2000.00.001302-8, PCT 2006.00.2.005356-6, com a remessa dos autos para a Contadoria Judicial para que apresente novos cálculos com os seguintes parâmetros: a) de forma separada, um cálculo para a primeira execução, referente a julho de 1990 a abril de 1997, precatórios no. 2000.00.2.001300-3 (verba honorária contratual (20%) e sucumbencial (10%) do advogado) e no 2000.00.001302-8 (crédito principal dos exequentes) e, outro para a segunda execução, do período compreendido entre maio de 1997 a maio de 2000, precatório no 2006.00.2.005356-6 (crédito principal dos exequentes e honorários contratuais (20%). Não há condenação em honorários de sucumbência quanto à segunda execução. b) utilizando “a mesma data-base dos cálculos que embasaram o ofício precatório original”, ou seja, 9/3/2000 para os PCT no 2000.00.2.001300-3 e PCT no 2000.00.2.001302-8 e 25/05/2006 para o PCT no 2006.00.2.005356-6, “a fim de preservar a graça constitucional e garantir a não incidência de juros moratórios nesse período”, conforme decisão o COORPRE de ID 44973168; c) aplicando-se quanto aos juros e correção monetária a tese firmada no Recurso Extraordinário n. 870.947 de repercussão geral (tema 810) e nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, transcritos acima; e d) mantendo-se as proporções de cada crédito cedido, representado em percentuais, de forma detalhada, como nos últimos cálculos de ID 40833180. Após homologados os cálculos, serão expedidos ofícios retificadores dos precatórios acima, devendo constar a existência do Termo de Penhora no Rosto dos Autos lavrado no ID 54321221, do crédito até o limite de R$ 112.000,00, relativo à ré Cleide Aparecida Rocha Nogueira, CPF n.o 324.938.191-87, até nova decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. no 0733227-62.2023.8.07.0001), observada a atribuição do COORPRE relativa ao disposto no art. 3o, III, da Resolução CNJ no 303/2019. Tendo em vista que os precatórios já foram expedidos, os novos requerimentos de habilitação e registro de cessão total ou parcial de precatórios não serão analisados nestes autos, pois devem ser dirigidos pelos credores diretamente à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE, por se tratar de atribuição do Presidente do Tribunal nos termos dos art. 3o, III e IV, art. 42, § 2o, e art. 45, da Resolução CNJ no 303/2019, bem como já determinado na decisão de ID 43331863. Ressalte-se que não serão apreciados requerimentos e impugnações a respeito de questões já decididas e preclusas, intempestivos, meramente protelatórios e que não se refiram a fatos novos. Preclusa essa decisão e expedidos os precatórios, arquivem-se os autos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator